Tribunal: STF
Processo: ARE 672142
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Matéria infraconstitucional. Precedente. RE-RG 598.365. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.